Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713956-30.2020.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: ÊNIO RENATO ROCHA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR EM FAVOR DO COMPRADOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO EM NÍTIDO CARÁTER DE RECONVENÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, passou-se a admitir a propositura da reconvenção junto com a contestação, nos termos do artigo 343, caput, do CPC. 2. Meras irregularidades como a ausência do termo "reconvenção" na peça de contestação não impedem o conhecimento e a análise pelo juízo dos pedidos reconvencionais manifestamente deduzidos pela parte inicialmente demandada. Vícios sanáveis como os relacionados ao valor da causa e o consequente recolhimento das custas podem ser corrigidos por determinação de emenda à reconvenção. 3. Quando a sentença não resolve a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando, por exemplo, de analisar pedidos deduzidos em sede de reconvenção, impõe-se o reconhecimento de julgamento citra petita em nítida afronta às disposições dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, tema passível de conhecimento de ofício. 4. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da reconvenção. 5. Preliminar de ofício acolhida. Recurso prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 292, 293 e 343, todos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita, na medida em que a contestação apresentada pelo recorrido não pode ser considerada como reconvenção, tanto pela ausência de impugnação ao valor da causa, quanto pela incompatibilidade dos pedidos formulados na inicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 292, 293 e 343, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ : "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. IV - Não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020,AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1824372/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 5/11/2021). (G.N.). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030